Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-25.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000960-25.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VIVALDO OLIVEIRA MACIEL

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE MEDIDOR COM PROBLEMAS, COMPUTANDO O DOBRO DO DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade judiciária.

3. Apelação interposta pelo autor, alegando cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, cobrança indevida sem demonstração de regularidade do consumo e pleiteando a condenação da concessionária à devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

4. Contrarrazões da parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; (ii) saber se ficou caracterizada a falha na prestação do serviço em razão da cobrança de valores indevidos; (iii) saber se a cobrança indevida de energia elétrica enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica cerceamento de defesa, diante da preclusão consumada pela ausência de manifestação da parte quanto à produção de prova pericial, após regular intimação.

7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

8. Restou demonstrada a anormalidade no consumo de energia elétrica nos meses indicados, com retorno à regularidade após troca do medidor, o que caracteriza defeito na prestação do serviço, autorizando a restituição apenas dos valores pagos indevidamente.

9. A jurisprudência do STJ afasta a incidência de danos morais
in re ipsa
em casos de cobrança indevida, quando inexistente inscrição em cadastros de inadimplentes ou outras consequências gravosas, tratando-se de mero aborrecimento da vida cotidiana.

10. Inaplicabilidade da apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais, sendo os percentuais fixados de acordo com o grau de sucumbência da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à restituição de valores pagos indevidamente, corrigidos e com incidência de juros.

Tese de julgamento: “É devida a restituição de valores cobrados indevidamente por concessionária de energia elétrica, quando demonstrado defeito no serviço, não sendo cabível, contudo, indenização por danos morais na ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outras consequências agravantes”.

Dispositivos relevantes citados

- Lei 8.078/90 (CDC), arts. 2º, 3º, 14, 17, 22 e 27.

Jurisprudência relevante citada

- STJ - AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021

- STJ - AgInt no AREsp 2197639/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/05/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000960-25.2023.8.05.0056
, em que figuram como apelante
LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.